Tribunal: TJES
Processo: 5034771-76.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034771-76.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARCOS AUGUSTO HYGINO - SISTEMA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1.
A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a sentença (id 9947155) exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que julgou extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em face da prescrição quinquenal do crédito tributário. A demanda foi proposta contra MARCOS AUGUSTO HYGINO - SISTEMA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA para a cobrança do débito inscrito na CDA nº 5999/2022.

Nas razões do recurso (id 9947158), o MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustentou que a sentença merece reforma, pois a Lei de Execuções Fiscais (LEF), em seu art. 39, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais e emolumentos. Aduz que tal legislação aplicável é nacional, e, conforme precedentes do STJ, se reconhece a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas nas execuções fiscais. Ao final, requereu o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (id 9947161), a parte apelada argumentou que o valor da causa atualizado é inferior a 100 salários-mínimos, razão pela qual não se aplica a remessa necessária prevista no art. 496, § 3º, III, do CPC. Além disso, ressaltou que o recurso interposto pelo Município restringe-se ao pagamento das custas processuais, sem discutir matéria de mérito, deixando, portanto, de contrarrazoá-lo especificamente.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5034771-76.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MARCOS AUGUSTO HYGINO - SISTEMA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a sentença (id 9947155) exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que julgou extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em face da prescrição quinquenal do crédito tributário. A demanda foi proposta contra MARCOS AUGUSTO HYGINO - SISTEMA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA para a cobrança do débito inscrito na CDA nº 5999/2022.

Nas razões do recurso (id 9947158), o MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustentou que a sentença merece reforma, pois a Lei de Execuções Fiscais (LEF), em seu art. 39, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais e emolumentos. Aduz que tal legislação aplicável é nacional, e, conforme precedentes do STJ, se reconhece a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas nas execuções fiscais. Ao final, requereu o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (id 9947161), a parte apelada argumentou que o valor da causa atualizado é inferior a 100 salários-mínimos, razão pela qual não se aplica a remessa necessária prevista no art. 496, § 3º, III, do CPC. Além disso, ressaltou que o recurso interposto pelo Município restringe-se ao pagamento das custas processuais, sem discutir matéria de mérito, deixando, portanto, de contrarrazoá-lo especificamente.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tem-se que a sentença recorrida deve ser parcialmente reformada.

Acerca da insurgência quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, tenho que a irresignação recursal comporta acolhimento.

Isso porque é remansosa a orientação jurisprudencial firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria, no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal) em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá apenas ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente
adiantadas
por esta.

Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRONÚNCIA – SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE - ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80 – TEMA 1.054 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei de Execuções Fiscais (Lei Nº 6.830/80) traz previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos. 2. A matéria em debate é objeto de tese repetitiva do STJ, que pacificou o entendimento de que “A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida” (Tema 1054). 2. No caso vertente o apelo foi manejado pela municipalidade contra sentença que julgou extinta a execução, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, nesse contexto, não há que se considerar vencida a fazenda pública municipal para fins de incidência dos ônus sucumbenciais. 3. Recurso conhecido e provido.”

(TJES - Apelação Cível nº 0908214-06.2009.8.08.0045; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22.10.2024)

E, ainda:

“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS DO MUNICÍPIO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 39, caput, da lei nº 6.860/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal. Precedentes. 2. Caso dos autos em que deve ser reconhecida a isenção do pagamento de custas processuais em favor do município exequente. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Apelação Cível nº 0908355-25.2009.8.08.0045; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 01.09.2023)

Assim, deve o recurso de apelação ser provido, a fim de afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar